Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720471-60.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ARA APKAR MINASSIAN, JAIRTON MENDES CRUZ, JOÃO ALVES CALIXTO DE OLIVEIRA, JORGE DANTAS DIAS, JOSÉ ALBERTO BRITO, MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA, PEDRO QUEIROZ FILHO, VANINE VASCONCELOS MAGALHÃES AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO ARA APKAR MINASSIAN e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirma que a matéria está prequestionada expressamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018